Tribunal: TJBA
Processo: 8027845-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027845-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VASCONCELOS MARIANO AGRONEGOCIO LTDA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE AGRAVADO: GRAOS DA TERRA LTDA Advogado(s):WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os agravantes no polo passivo da execução por quantia certa. 2. Os agravantes sustentaram: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de esgotamento de meios contra a empresa originalmente executada; (iii) inexistência de fraude ou confusão patrimonial; (iv) independência patrimonial entre as empresas; e (v) uso legítimo do nome fantasia comum. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do CC, notadamente confusão patrimonial e desvio de finalidade; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. III. Razões de decidir: 4. O juízo de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com base em elementos como o uso do mesmo nome fantasia ("Adubo & Cia"), relação familiar entre os sócios, coincidência de endereço e constituição da empresa agravante após a citação na execução. 5. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica diante de indícios de abuso por confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 6. Em cognição sumária, não se vislumbra plausibilidade suficiente das alegações recursais que justifiquem a suspensão da decisão agravada, tampouco perigo de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.830.571/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 26.06.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8027845-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VASCONCELOS MARIANO AGRONEGOCIO LTDA e OUTROS e Agravado GRAOS DA TERRA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23